Tribunal: TJSP
Processo: 2140886-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - cédula de crédito à exportação - cessão fiduciária em garantia de direitos creditórios - impugnação à penhora rejeitada - ausência de prova do pagamento integral - penhora mantida - agravo improvido.